Tribunal: TJDFT
Processo: 0701606-45.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701606-45.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSELY CRISTINA NEVES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que providencie, em prazo não superior a 10 dias, consulta em Oncologia Clínica. Alega a agravante que está com 64 anos, apresenta diagnóstico de NEOPLASIA MALIGNA DE LINFONDOS CERVICAIS, NEOPLASIA MALIGNA DE VALÉCULA e TRANSTORNO DE ANSIEDADE, está classificado com o nível de risco vermelho - emergência desde 17/4/2025, motivo pelo qual necessita realizar a consulta no prazo máximo de 10 dias, sob o risco de progressão rápida para obstrução respiratória. É o relato. Defiro o benefício da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Não há dúvida do direito da agravante. A omissão do Estado no tocante a direitos fundamentais que implique consequências graves ou irreversíveis ao cidadão está sujeita ao controle judicial, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal (ADPF 45 e RE 581352 AgR). Conforme ressaltou o Min. Celso de Mello nos julgados acima citados, “os condicionamentos impostos, pela cláusula da “reserva do possível”, ao processo de concretização dos direitos de segunda geração - de implantação sempre onerosa -, traduzem-se em um binômio que compreende, de um lado, (1) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público e, de outro, (2) a existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele reclamadas. (...) se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado”. A agravante faz jus ao atendimento de que necessita e o Judiciário pode compelir o ente estatal a fornecê-lo. Todavia, há de se verificar outro elemento indeclinável na tutela de urgência, o perigo de dano não apenas em relação ao paciente que pede, mas a todo o sistema e demais pacientes. Ao Judiciário cabe a delicada e complexa análise das circunstâncias de cada caso para aferir os riscos para o paciente quanto à falta do atendimento necessário, a possibilidade de o Estado proporcionar imediatamente esse tratamento e as consequências que a determinação judicial nesse sentido pode ter para todo o sistema de saúde, tendo-se em conta que há muitos outros pacientes em situações de extrema gravidade que também dependem do atendimento público de saúde. Ponderar e equilibrar esses fatores não é tarefa fácil e nem sempre resultará na adoção de medida que, do ponto de vista do julgador, seja a mais adequada à dignidade da pessoa. Não há juiz – nem outro profissional que tenha o mínimo de empatia - que não anseie o atendimento universal e de qualidade a todas as pessoas no sistema público de saúde. Mas entre a expectativa pessoal e a possibilidade real há um hiato que nem sempre é possível de ser preenchido imediatamente. O princípio da reserva do possível, no entendimento desta relatora, não pode ser invocado pelo estado quando há riscos graves verificados em cada caso concreto, sobretudo risco à vida. Ao proferir a decisão recorrida, o juiz na origem ressaltou que: “No caso em tela, embora a classificação de risco seja elevada, a posição em uma fila de espera regulada, ainda que extensa, não configura, por si só, a ausência ou deficiência grave do serviço que legitime a imediata intervenção judicial para determinar a quebra da ordem da fila e o atendimento prioritário absoluto em 10 dias, em detrimento de outros pacientes que também aguardam conforme critérios clínicos e de prioridade definidos administrativamente. Não há, neste momento processual e com os elementos disponíveis, prova de uma desproporcionalidade tão acentuada na espera que justifique o controle de legalidade por parte do Poder Judiciário, sob pena de comprometimento do princípio da Separação dos Poderes, como delineado no Tema 698 do STF. Ademais, conforme informado pela própria Defensoria Pública na petição inicial (Id.234099564, pág.2), foi dada uma possibilidade terapêutica à paciente, mas esta não a aceitou. Embora o paciente tenha o direito de ser informado sobre seu quadro, diagnóstico, prognóstico, riscos e objetivos do tratamento, e de decidir sobre eles, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), o atendimento se baseia em políticas públicas e protocolos estabelecidos. Conforme o Enunciado no 88 do FONAJUS (referido na petição inicial), inexiste o direito subjetivo do paciente à escolha irrestrita da instituição ou do médico, devendo a indicação, em princípio, observar a política pública e a determinação do gestor do SUS. De forma correlata, a recusa de uma possibilidade terapêutica oferecida dentro do sistema, ainda que por decisão informada da paciente, não gera automaticamente o direito de exigir, de forma imediata e judicialmente imposta, a disponibilização de outra etapa do tratamento (como a consulta com Oncologia Clínica para discutir outras opções) fora do fluxo e da regulação já existentes, especialmente se essa recusa impactar a justificativa da urgência pleiteada. O sistema público de saúde busca garantir o acesso universal, mas o atendimento deve ser realizado de forma isonômica e com equidade de gravidade e necessidade entre todos os pacientes. Neste contexto, a Lei Federal no 12.732/2012, que estabelece prazo para o início do primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna, deve ser interpretada dentro da perspectiva geral do sistema de regulação e das políticas públicas estatais. A garantia do prazo legal se dá no âmbito do sistema, que, por sua natureza, organiza o acesso de forma regulada, considerando a universalidade, igualdade e equidade na atenção a todos os pacientes que necessitam de tratamento oncológico. A interpretação da lei não deve se dar isoladamente, focada unicamente na demanda individual e subjetiva quanto ao prazo, sob pena de desorganizar o fluxo do SUS e privilegiar o indivíduo que judicializa em detrimento da coletividade que aguarda atendimento. O impacto da judicialização na sustentabilidade e organização do SUS é um fator relevante a ser considerado. O deferimento de tutelas de urgência sem que esteja demonstrada a inércia ou deficiência grave da Administração, que desborde dos parâmetros de razoabilidade dentro do contexto do SUS, compromete a gestão e a equidade. Considerando-se, portanto, os limites da atuação judicial em políticas públicas, a necessidade de respeito à discricionariedade administrativa na gestão das filas e prioridades, o fato de a paciente estar inserida em um fluxo regulatório com classificação de risco que já a prioriza dentro do sistema existente, a recusa de uma possibilidade terapêutica anterior e a interpretação sistêmica da Lei no 12.732/2012, entendo que a situação exposta, neste momento processual, não configura a inércia ou deficiência grave do serviço público que justifique a concessão da tutela de urgência pleiteada. A paciente está no fluxo regulatório, sendo classificada com alta prioridade, e o deferimento da urgência implicaria em determinar uma medida pontual que interfere diretamente na organização da fila administrativa, sem que se comprove que o tempo de espera, ainda que para uma condição grave, seja, neste instante, tão excessivo que caracterize violação insuportável ao direito.” Nesse sentido, informa o ofício da Central de Regulação de Cirurgias Eletivas, datado de 7/5/2025 (ID 71919052 - Pág. 46) que: "(..) em consulta ao SISREG, consta a solicitação abaixo: CONSULTA EM ONCOLOGIA CLINICA (cód. solicitação 596179831), inserida em 17/04/2025, na classificação de risco/prioridade VERMELHO - Emergência. Atualmente estão sendo agendadas as solicitações inseridas em 25/02/2025 para mesma prioridade clínica. No total 703 solicitações aguardam agendamento. No mês de maio/2025 foram ofertadas 360 vagas pelas unidade." Esse cenário a priori não autoriza a preterição de outros pacientes em situação idêntica - risco vermelho - emergência. A autora foi incluída na lista do Sisreg em 17/4/2025. Essa imediatidade pretendida pela autora é incompatível com qualquer sistema público de saúde, por mais desenvolvido que seja. Assim, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Após, ao Ministério Público. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA